Tribunal: TJDFT
Processo: 0708620-42.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CIVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONSUMIDOR. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXÇEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REJEIÇÃO MANTIDA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DISCUSSÃO DE CAUSA DEBENDI. NOTA PROMISSÓRIA ATRELADA A CONTRATO EDUCACIONAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFIGURADA. REJEIÇÃO DE EMBARGOS A EXECUÇÃO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. A via dos embargos de declaração é destinada a corrigir falha do comando judicial capaz de comprometer o seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.
3. A ausência dos vícios apontados (falta de enfrentamento de questão relevante ao deslinde da controvérsia – omissão; falta de clareza de modo a dificultar a compreensão – obscuridade) indica que o interesse do embargante é no sentido de trazer, novamente à tona, discussão sobre matéria já analisada na decisão recorrida – providência incompatível com a via eleita.
4. Na hipótese, os autos foram devidamente analisados e os fundamentos devidamente expostos nos itens 5, 6 e 7 da ementa. Ademais, destaco que não há necessidade de apreciação de todas as teses jurídicas suscitadas de forma pormenorizada, sendo suficiente que a questão seja efetivamente debatida na instância originária de forma clara e o fundamento seja capaz de infirmar a decisão atacada, para que não ocorra o vício da omissão.
5. Ausente qualquer dos vícios catalogados no artigo 48 da Lei 9.099/1995 c/c 1.022 do Código de Processo Civil revela-se incabível a via manejada, a qual destina-se tão somente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos.
6. Embargos de Declaração CONHECIDOS e REJEITADOS.